Tribunal: STF
Processo: ARE 1471960
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA PARTE ADVERSA. ESTADO DE SUCUMBÊNCIA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    1. Pela decisão agravada foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo da parte adversa, interposto contra acórdão que manteve a sentença que concedeu a segurança ao agravante “para determinar que o fisco se abstenha de autuar a impetrante pelo não recolhimento do ICMS decorrente de transporte interestadual exclusivamente em relação aos produtos destinados à exportação”. Nesse contexto, não se verifica a presença de interesse em recorrer, uma vez que a Corte a quo decidiu conforme solicitado, atendendo integralmente à pretensão da impetração. 



    2. Agravo interno não conhecido.